Tribunal: TJDFT
Processo: 0715975-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. LEI 5.174/2013. JORNADA DE REFERÊNCIA. LEI 6.523/2020. REESTRUTURA DA TABELA DE VENCIMENTOS. PROPORCIONALIDADE COM A JORNADA DE 40 HORAS. READEQUAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega o recorrente que, apesar de ser servidor com carga horária semanal de 20 horas e labor de 40 horas, permaneceu, até março/2022, recebendo como se fosse servidor de carga horária semanal de 24 horas. Aduz que o Distrito Federal reconheceu seu direito e passou a remunerá-lo corretamente a partir da citada data, sendo devido o pagamento dos valores retroativos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 48633585). Deferida a gratuidade de justiça ante a demonstração de hipossuficiência (ID 48633587). Contrarrazões apresentadas (ID 48633589).
3. Conforme a Súmula 14 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Os servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei n. 5.174/2013".
4. Embora a Lei Distrital no 6.523/2020 disponha sobre a Gratificação de Atividade Técnico Administrativa (GATA) e apresente as tabelas remuneratórias, considerando a incorporação daquela gratificação aos proventos, não disciplina a questão de alteração na proporcionalidade pretendida pela parte, a incidir sobre a remuneração dos servidores que laboram com cargas horárias distintas.
5. A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso X, exige lei específica para fixação e alteração da remuneração de servidores públicos. Assim, a ausência de lei específica concedendo o reajuste pretendido pelo recorrente impede o acolhimento do pedido, ainda que reconhecido administrativamente. Neste sentido: Acórdão 1397388, 07353730220218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1421524, 07343598020218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1370748, 07436590320208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Ademais, nos termos da Súmula Vinculante no 37, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.